Tribunal: TJES
Processo: 5001230-73.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001230-73.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO FERREIRA TIENGO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001230-73.2023.8.08.0038

RECORRENTE:
EDP
ESPIRITO
SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ANTONIO FERREIRA TIENGO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE DIFERENÇA NO CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR. NULIDADE DA COBRANÇA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos
termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6835249. Contrarrazões Id. 6835256, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6835249), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6835247), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE OS PEDIDOS para: ANULAR o procedimento e DECLARAR inexistente a dívida atribuída à parte Autora, referente ao TOI nº 9567303 e o débito dele decorrente no valor de R$ 7.973,60. TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência ao seu tempo concedida. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.’’

Trata-se de ação anulatória de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela, sob o argumento de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizado pela empresa requerida teria tramitado sem a ciência do autor, gerando uma cobrança no valor de R$7.973,62. Requereu que a concessionária não negative o autor e não corte sua energia, a inexigibilidade do débito, restituição em dobro e danos morais.

Em suma, o
magistrado de piso entendeu que a requerida não comprovou as irregularidades apontadas, tampouco responsabilidade do autor em dar origem àquelas.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica, legalidade do TOI e impossibilidade de suspensão/inexigibilidade/cancelamento dos débitos objetos da lide.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414, de 2010, da ANEEL.

MÉRITO

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com obse
rvância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e
o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que
o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor
,
inclusive o documento do procedimento TOI se encontra como “ausente” (Id. 6835243)
, o que corrobora para as alegações prefaciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa
cerceado, quando não presente no procedimento nada pode contestar.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Dessa feita, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129. Além disso, a
pesar de a avaliação técnica do medidor declará-lo reprovado, justamente por estar com o disco arranhado por intervenção de terceiros, nota-se que, após a troca do aparelho em 20/07/2022 (Id. 6835243), não houve considerável diferença no padrão de consumo da unidade. Da análise do histórico de consumo/demanda colacionado pela própria recorrente em sua contestação (Id. 6834633 - Pág. 12) é possível confirmar esse entendimento, basta ver o consumo dos meses de junho e julho de 2022.
Voto, então, por fundament
os diversos, pela manutenção da r. sentença que declarou a ine
xistência dos débitos decorrentes do Termos de Ocorrência e Inspeção nº. 9567303.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)